Tribunal: STF
Processo: Rcl 88523
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO ENUNCIADO 11 DA SÚMULA VINCULANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOCORRÊNCIA. RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE.  

Decisão: Trata-se de reclamação ajuizada em face do Juízo da Vara Única da Comarca de Caconde/SP e do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, por alegada afronta à Súmula Vinculante n. 11 do STF nos autos n. 1511279-20.2025.8.26.0393.
Narra a defesa que o reclamante “foi preso em flagrante delito em 06/10/2025, por infração aos artigos 147, caput, § 1º, do Código Penal, Lei nº 11.340/2006; artigos 12 e 15 da Lei nº 10.826/2003; e no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006. Foi transferido para o CDP de Aguaí/SP”.
Em continuidade, relata que o reclamante “apresentou quadro respiratório grave, sendo internado na Santa Casa de São João da Boa Vista, até 17/11 quando teve alta. Após retornar ao CDP, voltou a sentir mal, e teve uma piora sendo novamente internado em 19/11, onde permanece até a presente data”. 
Nos termos da inicial, “Pior que o estado de saúde do paciente, foi saber que o mesmo permanece 24 horas por dia algemado ao leito hospitalar desde 07/11. Ou seja: 30 dias consecutivos em situação de restrição extrema de movimentos, dor intensa por dreno torácico, impossibilidade de alívio postural, constrangimento, ausência absoluta de necessidade de contenção, e desrespeito frontal à dignidade humana”.
A defesa sustenta, em síntese, que “A manutenção das algemas nessas condições ultrapassa qualquer limite de razoabilidade, aproximando-se de verdadeiro tratamento degradante, incompatível com a dignidade da pessoa humana”.
Requer “o reconhecimento da violação da Súmula Vinculante 11; a procedência da Reclamação; a nulidade das decisões que mantiveram o uso das algemas; a confirmação da medida liminar; a garantia de acesso a tratamento digno, adequado e sem contenção mecânica”.
Prestadas as informações solicitadas, a d. Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela improcedência da reclamação, em parecer cuja ementa transcrevo:
RECLAMAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. SUCEDÂNEO RECURSAL. ALEGADO DESRESPEITO À SÚMULA VINCULANTE Nº 11. SUPOSTO EMPREGO DE ALGEMAS SEM QUALQUER JUSTIFICATIVA CONCRETA. INOCORRÊNCIA. USO DE ALGEMAS DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. RISCO DE FUGA E À SEGURANÇA DE TERCEIROS. INTERNAÇÃO EM HOSPITAL PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA VIA ELEITA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. PARECER PELO DESPROVIMENTO DA RECLAMAÇÃO.
É o relatório. DECIDO.
A presente reclamação é manifestamente incognoscível. 
Deveras, o enunciado 11 da Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal estabelece,  verbis:

“Só é lícito o uso de algemas em casos de resistência e de fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física própria ou alheia, por parte do preso ou de terceiros, justificada a excepcionalidade por escrito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade da prisão ou do ato processual a que se refere, sem prejuízo da responsabilidade civil do Estado.”

In casu, da leitura dos documentos trazidos aos autos, resta evidenciado a justificativa para a utilização das algemas, tendo em vista que o ato reclamado assentou que “a manutenção foi devidamente justificada na necessidade de se evitar a fuga do paciente e garantir a segurança de terceiros, especialmente funcionários do hospital e pacientes”.
Como se sabe, o emprego de algemas é medida excepcional e jamais pode ser eivado de arbitrariedade. Não obstante, constato que há elementos suficientes nos autos aptos a demonstrarem a adequação da utilização de algemas. 
Como bem destacou a d. Procuradoria-Geral da República, “as circunstâncias excepcionais apontadas evidenciam a prudência da medida adotada, de modo que não há falar em abuso ou arbitrariedade por parte da autoridade reclamada”.
Nessa linha, trago os seguintes precedentes:

“Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA AO ENUNCIADO VINCULANTE Nº 11 DA SÚMULA DO STF. USO DE ALGEMAS DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO NA ORIGEM. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Esta Suprema Corte assentou a excepcionalidade do uso de algemas, que deve ser devidamente justificado. 2. No caso presente, a decisão reclamada justificou devidamente o uso de algemas, ante o informado grau de periculosidade do acusado. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 75.372-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe de 03/04/2025)  

“Ementa: PROCESSO PENAL. RECLAMAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE 11/STF. USO DE ALGEMAS NA AUDIÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. A fundamentação do magistrado que utiliza como base dados concretos do ato de audiência de custódia, como a desproporcionalidade entre o alto número de réus e o quantitativo de agentes de segurança pública presentes no ato, justificando a utilização de algemas para a garantia de segurança dos presentes e fundado receio de fuga, não é inidônea e, portanto, não afronta o enunciado de Súmula Vinculante nº 11. 2. A discussão acerca do uso de uniforme prisional durante julgamento em Plenário do Júri não possui estrita aderência com o conteúdo da Súmula Vinculante 11, sendo incabível, portanto, a reclamação para esse efeito. 3. Agravo regimental a que se dá provimento para julgar improcedente a reclamação.” (Rcl 31.410-AgR, Red. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 24/06/2019)

Consectariamente, dos elementos constantes dos autos, conclui-se que a autoridade reclamada não negou aplicação às balizas interpretativas conferidas, por esta Corte, ao paradigma invocado, razão pela qual não merece prosperar o presente intento reclamatório.
Ex positis, JULGO IMPROCEDENTE a presente Reclamação, com esteio no artigo 161, parágrafo único, do RISTF. 
Publique-se. 
Brasília, 19 de dezembro de 2025.
Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente